Tribunal: TJSP
Processo: 2035059-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Teoria Maior. Requisitos do art. 50 do CC preenchidos. Confusão patrimonial e sucessão empresarial demonstradas no caso concreto. Abuso da personalidade jurídica configurado. Decisão mantida. Recurso não provido.